Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-58.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1012370-58.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA
Apelado : BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
Número do Protocolo : 1012370-58.2018.8.11.0041
Tendo em vista a renúncia, pela advogada Tatiana Barbosa Farias Machado (OAB/MT no 11.120), aos poderes que lhe foram outorgados pela apelante (cf. Id. no 88576998 a 88580455 e 89277952 a 89277953), intime-se pessoalmente a Pan Partners Administração Patrimonial Ltda. para que, no prazo de cinco dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator